Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-49.2019.8.11.0011
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003903-49.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALTER ASSONI - CPF: 156.191.331-68 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MERCADO CONTINENTAL LTDA - CNPJ: 28.049.925/0001-46 (EMBARGANTE), EDILTON ALVES DA SILVA - CPF: 004.971.556-99 (EMBARGANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), Supermercado TOP GAZ 2 (EMBARGANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), FERNANDA NOVAIS MIATELLO SUPERMERCADO EIRELI - CNPJ: 27.704.491/0002-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO TOP GAZ 2 (EMBARGANTE), MERCADO CONTINENTAL LTDA - CNPJ: 28.049.925/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ASSONI - CPF: 156.191.331-68 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), EDILTON ALVES DA SILVA - CPF: 004.971.556-99 (EMBARGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), SUPERMERCADO TOP GAZ 2 (EMBARGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA – ATRAVÉS DA NOTA FISCAL E EMISSÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL (GTA) – CHEQUE PARA PAGAMENTO SUSTADO – LEGITIMIDADE COMPROVADA – SUCESSÃO EMPRESARIAL CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO TOP GAZ 2, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1003903-49.2019.811.0011, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA – ATRAVÉS DA NOTA FISCAL E EMISSÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL (GTA) – CHEQUE PARA PAGAMENTO SUSTADO – LEGITIMIDADE COMPROVADA – SUCESSÃO EMPRESARIAL CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Os elementos informativos dos autos permitem reconhecer que o autor/apelado de fato vendeu e entregou as novilhas ao primeiro apelante, inexistindo, contudo, prova do pagamento do valor pactuado, ou ainda de que não houve a efetiva venda; ou a entrega dos semoventes, fato que lhe incumbia (Art. 373, II, do CPC). É verdade, que a referida nota fiscal não fora assinada por ele ou por quem em seu nome recebeu os animais, bem como que a emissão da GTA é um ato unilateral e tal sorte de documento não prova a venda porque se destina apenas a regularizar o transporte de gado, no entanto, o INDEA/MT, órgão pertencente ao Governo do Estado de Mato Grosso, comprova a destinação pela parte autora a propriedade rural do réu, de quinze bovinos fêmeas, relacionados a nota fiscal apresentada juntamente com a inicial. Para o reconhecimento da sucessão empresarial, é necessária a presença concomitante de três requisitos, quais sejam, confusão entre sócios, mesma atividade econômica e o desenvolvimento das atividades no mesmo local. Pelos documentos acostados aos autos, as empresas exercem a mesma atividade econômica, compartilham do mesmo endereço de funcionamento, tal como que a nova incorporou a pessoa jurídica anterior, nos termos dos Arts. 1.116 e 1.146, ambos do Código Civil.”
(Id. 299413366)
.

Em síntese, em suas razões, a parte embargante reitera os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos com o fito de modificar o acórdão atacado.

Intimada, a parte contrária deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Pelo conjunto probatório dos autos, tenho que a parte autora, ora apelado, desincumbiu-se do seu ônus de demonstrar seu direito, com efeito, tem-se a juntada de Nota Fiscal referente a venda da novilha (id. 288914360), bem como o Guita de Transporte Animal (GTA) apresentada no id. 288913913, com o histórico de movimentação dos animais (id. 288913914), documentos esses que atestam que as novilhas foram recebidas por EDILTON ALVES DA SILVA.

Portanto, está devidamente comprovada nos autos não só a legitimidade passiva do primeiro apelante, mas também a entrega dos semoventes em sua propriedade rural, sendo irrelevante que a aquisição dos animais tenha sido realizada pelo estabelecimento comercial.

Igualmente, no que diz respeito ao pagamento dos semoventes, o autor/apelado apresentou nos autos cheque no valor de R$ 22.032,00 (vinte e dois mil e trinta e dois reais), de titularidade da empresa “Mercado Continental LTDA – EPP” e assinalado por Cristiane da Costa Souza (id. 288914359), sócia administradora do referido estabelecimento comercial (id. 288914358), no entanto, o referido título foi devolvido pelo banco em razão do motivo no 21: “cheque sustado ou revogado”.

Assim, os elementos informativos dos autos permitem reconhecer que o autor/apelado de fato vendeu e entregou as novilhas ao primeiro apelante, inexistindo, contudo, prova do pagamento do valor pactuado, ou ainda de que não houve a efetiva venda; ou a entrega dos semoventes, fato que lhe incumbia (Art. 373, II, do CPC).

É verdade, que a referida nota fiscal não fora assinada por ele ou por quem em seu nome recebeu os animais, bem como que a emissão da GTA é um ato unilateral e tal sorte de documento não prova a venda porque se destina apenas a regularizar o transporte de gado, no entanto, o INDEA/MT, órgão pertencente ao Governo do Estado de Mato Grosso, comprova a destinação pela parte autora a propriedade rural do réu, de quinze bovinos fêmeas, relacionados a nota fiscal apresentada juntamente com a inicial.

Assevero ainda, por mais que a GTA se refira a documento unilateral produzido pelo apelado, as informações ali contidas, corroboram com as alegações trazidas na petição inicial, que somado ao conjunto probatório dos autos, comprovam que os bovinos foram realmente transferidos para o apelante, de maneira que àquele poderia muito bem ter informado ao INDEA que os animais não foram transferidos para sua propriedade, requerendo o cancelamento da guia, o que não o fez.

A propósito:

“Compra e venda de novilhas. Ação de cobrança do preço. Documento acostado pelo autor (GTA) que comprovava ter o demandado recebido os animais indicados na nota fiscal, o que permitia confirmar a realidade da compra e venda. Ausência de pagamento do preço que impunha decretar a procedência da ação . Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10003687320218260416 SP 1000368-73.2021.8 .26.0416, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 31/03/2022, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“Apelação Cível. Contrato de compra e venda. Entrega de semoventes. Ausência de demonstração. Ônus da prova. Art. 333, II, do CPC. Restituição devida. Incumbe à parte requerida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrá-lo, de modo que, não o fazendo, impõe-se a procedência do pedido de cobrança. Não havendo comprovação da entrega dos semoventes adquiridos, é devida a restituição do valor pago, sob pena de enriquecimento ilícito.” (TJRO - AC no 0239887-91.2009.0005, Rel. Des. Kiyochi Mori, Segunda Câmara Cível, j. 17.02.2016)

Logo, não há que se falar em ilegitimidade do apelante EDILTON para responder a presente demanda.

No que diz respeito a sucessão empresarial, para o seu reconhecimento é necessária a presença concomitante de três requisitos, quais sejam, confusão entre sócios, mesma atividade econômica e o desenvolvimento das atividades no mesmo local.

Além disso, o instituto da sucessão empresarial aplica-se às hipóteses em que uma empresa adquire ou assume outra sociedade, passando a responder pelas dívidas, direitos e responsabilidades da sociedade sucedida.

Em regra, tal instituto abrange situações como fusão, incorporação, transformação ou outras modificações na estrutura societária, nos termos previstos no Código Civil. Veja-se:

“Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.”

Dessa forma, na sucessão empresarial, uma sociedade empresária absorve outra, passando o ativo e o passivo da sociedade incorporada a integrar o patrimônio da incorporadora. Em outras palavras, a sociedade incorporadora sucede a incorporada em todos os seus direitos e obrigações.

Constatada a sucessão empresarial, o novo titular do empreendimento responde pelas dívidas pretéritas, sobretudo quando demonstrado que a transferência do negócio ocorreu com plena ciência do adquirente acerca dos débitos existentes, circunstância esta evidenciada pela devida contabilização das obrigações pendentes. O art. 1.146, do Código Civil, delimita que:

“Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

No caso em análise, constata-se, pelos documentos acostados aos autos, que a segunda apelante e a empresa que adquiriu os semoventes, exercem a mesma atividade econômica, além de compartilharem o mesmo endereço de funcionamento, qual seja, Av. Almirante Tamandaré, n. 320, bairro Cidade Tamandaré, em Mirassol D'Oeste/MT.

Em diligência realizada pelo Oficial de Justiça, LUCIO MAURO LEITE LINDOTE (id. 288914369), este informou que:

“[...] DEIXEI DE CITAR e INTIMAR o SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA., eis que nos dirigimos ao local e lá conversamos com o Sr.o GILBERTO GUIOTI FILHO, que se identificou como sendo Gerente do estabelecimento, e, nos informou que lá atualmente funciona o Supermercado Top Gaz 2, e, que não tem nenhuma ligação com seu antecessor, nos forneceu uma cópia de CNPJ(segue em anexo) onde teoricamente seria a nova sede da Empresa Citanda. O endereço constante na CNPJ fornecida é inconsistente não sendo possível localiza-lo. Contudo, no cartão de CNPJ fornecido havia um numero telefônico (65 3241 -5029), telefonamos para tal numero onde fomos atendidos pela Sr.a LARISSA FERNANDA DOS SANTOS, que nos informou que se trata do Escritório de Contabilidade Maior, na conversa ela ainda nos informou que o referido Escritório é responsável pela contabilidade de ambas as empresas Supermercado Continental e Supermercado Top Gaz 2, e, que “o Supermercado Continental agora é Top Gaz 2”.”.

Assim, o juízo a quo ao analisar o pedido de decretação de sucessão empresarial entre as empresas “Mercado Continental Ltda” e “Supermercado Top Gaz 2”, consignou que:

“Consta nos autos que a sociedade requerida possui novo sócio ou sócios, inclusive, possui outra razão social como "MERCADO TOP GAZ 2", e permanece no mesmo ramo de atuação.

Em razão disso, o autor requer o reconhecimento da sucessão empresarial.

Sobre a questão, o diploma civil assim dispõe:

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Além do mais, extrai-se da certidão de ID n. 29184237, o Sr. Meirinho entrou em contato com o escritório de contabilidade do estabelecimento, sendo informado que o Supermercado Continental foi substituído pelo Mercado Top Gaz 2.

Ante o exposto, defiro a sucessão empresarial, devendo ser incluso no polo passivo da demanda "MERCADO TOP GAZ 2". (id. 288914378).

Observa-se, ainda o Despacho proferido nos autos da Ação Trabalhista n. 0000053-08.2018.5.23.0091 (id. 288914377), que reconheceu a sucessão empresarial entre o Mercado Continental e Supermercado Top Gaz, que inclusive foi confirmada pela apelante através de conciliação realizada, na referida ação, em que a segunda apelante da quitação ao crédito formalizado na reclamação (id. 288914418).

Desta forma, dúvidas não restam quanto a caracterização da sucessão empresarial entre os estabelecimentos, que pela prova de elementos conclusivos acerca da atividade comercial, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a continuidade empresarial.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025